Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS, INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INACUMULABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL GENÉRICA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL.
I. Se o contrato de locação contempla cláusula penal para a hipótese específica de inadimplemento dos encargos locatícios, não se pode, em flagrante bis in idem, aplicar cumulativamente cláusula penal genérica instituída para a hipótese de descumprimento de qualquer obrigação contratual.
II. Restituído o imóvel locado depois da prorrogação da locação na forma do artigo 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, não há que se cogitar de multa por devolução antecipada, máxime ante a inexistência de cláusula penal convencionada para esse fim, consoante a inteligência do artigo 4o da Lei do Inquilinato.
III. Apelação provida.